Tribunal: TJES
Processo: 0007360-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007360-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DAVID VELOSO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. CORREÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, em ação penal pública, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, e no art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, impondo-lhe pena privativa de liberdade e dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça e do dano causado à viatura policial durante a condução do acusado à unidade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento da tese defensiva quanto à atipicidade do crime de dano; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado ao patrimônio público; (iii) determinar se a conduta de subtração do aparelho celular configura roubo ou furto, diante da alegada inexistência de grave ameaça; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à incidência da reincidência; e (v) apurar a existência de erro material na soma das penas de reclusão e detenção e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença atende ao dever constitucional de fundamentação, pois analisa de forma suficiente a prova produzida, expõe as razões do convencimento judicial e enfrenta o núcleo das teses defensivas, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. O crime de dano qualificado exige resultado material, o qual se encontra comprovado por boletim de ocorrência, prova testemunhal, confissão judicial do réu e laudo pericial que constatou danos no compartimento de segurança e na tampa de combustível da viatura policial.

5. A autoria do crime de dano decorre da confissão judicial do acusado e dos depoimentos coerentes dos policiais militares, que relataram os chutes desferidos no interior da viatura, evidenciando a voluntariedade da conduta e o dolo de causar prejuízo ao patrimônio público.

6. A grave ameaça restou configurada no delito de roubo, uma vez que o réu anunciou o assalto simulando estar armado e proferiu advertência intimidatória à vítima, circunstância suficiente para caracterizar o temor de mal grave e iminente.

7. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, não havendo espaço para a desclassificação do roubo para furto diante da presença de ameaça.

8. A valoração negativa dos antecedentes e a incidência da agravante da reincidência não configuram bis in idem quando fundadas em condenações distintas transitadas em julgado, sendo legítima a exasperação da pena-base de forma fundamentada.

9. Inexiste critério matemático obrigatório para o aumento da pena-base, competindo ao magistrado fixar o quantum de exasperação de forma proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. Verifica-se erro material na soma das penas de reclusão e de detenção no concurso material, sendo necessária a correção aritmética, sem alteração dos demais parâmetros da condenação.

11. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes, não sendo aplicável, no caso concreto, a mitigação prevista na Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para expor as razões do convencimento judicial, ainda que de forma sucinta.

2. O crime de dano qualificado ao patrimônio público resta configurado quando comprovados materialidade, autoria e dolo por laudo pericial, confissão e prova testemunhal.

3. A simulação de porte de arma e a intimidação verbal caracterizam grave ameaça apta a configurar o crime de roubo.

4. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem.

5. No concurso material de crimes punidos com reclusão e detenção, é cabível a correção de erro material na soma das penas, mantendo-se a individualização e o regime inicial fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, 59, 68, 69, 76, 157, caput, e 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 158 e 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2073621/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10.03.2023; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007360-12.2023.8.08.0024

APELANTE:
JOÃO DAVID VELOSO DE SOUSA

A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
JOÃO DAVID VELOSO DE SOUSA
em face da r. sentença de ID 17842225 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157, caput, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, ao ID 17842253, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise da tese de atipicidade do crime de dano. No mérito, requer a absolvição do crime de dano qualificado e a desclassificação do roubo para furto, sustentando a inexistência de grave ameaça. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a correção do erro material na soma das penas de reclusão e detenção e a fixação do regime inicial no semiaberto.

Contrarrazões, ao ID 17842255, pelo parcial provimento do recurso, somente em relação à correção da soma das penas de reclusão e detenção.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17911843, pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para corrigir o erro material na soma das penas no concurso material de crimes.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 17841604) o que se segue:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 27 de novembro de 2023, por volta das 11h31min, em via pública, nas proximidades da Rua Dr. Eurico de Aguiar (frente a garagem do Tiffany center shopping), bairro Santa Lúcia, município de Vitória/ES, o Denunciado, acima qualificado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, aparelho celular da vítima Murilo Cipriano Carvalho e danificou a tampa de combustível e o compartimento da viatura, coisa alheia, pertencente ao patrimônio do Estado do Espirito Santo, (vide BU n° 52997277 de fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o Denunciado JOÃO, com prévias intenções criminosas, abordou a vítima e anunciou o assalto, com a mão na cintura, mandou não reagir, fazendo a vítima acreditar que poderia estar armado, assim o coagiu a entregar seu aparelho celular XIAOMI REDMI NOTE 11 Cor: preta IMEI: 862358061215488, e mediante ameaça, a vítima acatou a ordem e entregou o celular, ato contínuo o Denunciado correu. (vide termo de declaração fls. s/n).

Na sequência, alguns pedestres que estavam no local, ao entender o que havia acontecido com a vítima, seguiram o Denunciado, momento em que ele arremessou o aparelho no mato, mas não conseguiu escapar porque a população o deteve até a chegada dos policiais militares.

Vale consignar ainda que, durante o trajeto até o DPJ, o Denunciado JOÃO desferiu diversos chutes no interior da viatura, causando danos no compartimento de segurança e na tampa de combustível do veículo.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o Denunciado JOÃO DAVID VELOSO DE SOUSA os crimes previstos nos art. 157, caput e art. 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 69 todos do Código Penal Brasileiro. [...].”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do art. 157, caput, e art. 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.

D
a preliminar de nulidade da sentença

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por suposta ausência de enfrentamento da tese defensiva relativa à inexistência de dolo no crime de dano qualificado, sob o argumento de que o réu teria agido em estado de desespero após alegada utilização de gás de pimenta pelos policiais militares.

Apesar do exposto, não assiste razão à defesa, vez que a sentença recorrida atende, de forma suficiente e constitucionalmente adequada, ao dever de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como ao requisito do art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, não se confundindo fundamentação sucinta com ausência ou deficiência de fundamentação.

Com efeito, da leitura atenta do
decisum
condenatório, verifica-se que o magistrado analisou, de forma clara e suficiente, a dinâmica fática, destacando a confissão do acusado quanto à prática do dano, a prova testemunhal produzida, além do laudo pericial que demonstrou a natureza e a localização dos danos na viatura.

A exigência constitucional de fundamentação não reclama do julgador exposição prolixa ou exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam explicitadas, de modo claro e inteligível, as razões que conduziram ao convencimento judicial, permitindo às partes e às instâncias revisoras a compreensão da
ratio decidendi
, o que se verifica no caso concreto.

A título elucidativo, destaco:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)

- destaquei

Assim, descabida a alegação de que a sentença seria nula pela ausência de fundamentação, porquanto o Magistrado enfrentou o núcleo da insurgência defensiva, examinando a prova produzida e justificando, de forma lógica e consistente, a conclusão condenatória adotada.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

II.

Do pleito de absolvição
do crime de
dano qualificado

Em primeiro lugar, é cediço que o delito de dano não depende apenas da mera confissão do acusado, justamente por deixar vestígios materiais, conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Assim, segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, justamente pelo caráter material do delito, este exige resultado naturalístico, consistente este na diminuição do patrimônio da vítima
1
(
in casu
, o patrimônio estatal).

No caso em questão, a
materialidade
encontra-se confirmada justamente nos seguintes documentos:
(i)
Boletim Unificado nº 52997277 (ID 17841599);

(ii)
declarações da vítima e testemunhas, todos colhidos em esfera policial (ID 17841599),

(i
ii
)

Audiência de Instrução (ID 17842222) e
(
i
v)
o Laudo Pericial de Exame em Veículo (ID 17841613).

A
autoria
, por sua vez, decorre da confissão judicial do réu, que admitiu ter desferido chutes no interior da viatura durante o deslocamento para a unidade policial. Além disso, destaca-se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela condução, os quais relataram em sede policial que o acusado, visivelmente alterado, realizou vários xingamentos e ameaças para com a guarnição, e passou a chutar reiteradamente o interior do compartimento onde se encontrava detido, causando os danos posteriormente constatados pela perícia.

A confissão, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui um elemento probatório de notável valor, vejamos (ID 17842222):

[...] que admite a prática dos fatos e afirma que não portava arma, limitando-se a pedir que a vítima lhe entregasse os pertences. Sustenta que os danos à viatura ocorreram quando já se encontrava algemado e após ter recebido voz de prisão, alegando que já havia sido agredido e que foi utilizado spray de pimenta pelos policiais, o que o levou a se debater no interior do veículo oficial. Ressalta que se encontrava alcoolizado e sob o efeito de cocaína e afirma que tais circunstâncias contribuíram para os chutes desferidos. Por fim, sustenta que não agiu de forma agressiva, mas em razão da sensação de sufocamento causada pelo gás de pimenta, utilizado antes do fechamento da viatura [...]

Além disso, o depoimento em sede judicial da Policial Militar Bianca Mischiatti Brum detalhou a respeito do cometimento do crime tipificado no art. 163, III, CP:

[...] que, ao chegar ao local, o réu já se encontrava detido por outros policiais militares, esclarecendo que, anteriormente, havia sido contido por populares. Relata que se encontrava no DPJ, no segundo andar, realizando o registro da ocorrência, ocasião em que era possível ouvir os chutes desferidos no compartimento de segurança da viatura, acrescentando que o spray de pimenta foi utilizado apenas no momento da detenção, em razão da recusa do réu em se submeter à colocação das algemas [...].

Para além da confissão e da materialidade do Laudo Pericial, a prova testemunhal colhida solidifica, de maneira irrefutável, a ocorrência do dano, em tripé probatório coeso e suficiente.

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci é esclarecedora ao afirmar que
“o simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica vontade de causar prejuízo, logo, abrangido pelo dolo”
2
, sendo desnecessária a demonstração de especial finalidade subjetiva, bastando a voluntariedade da conduta lesiva, plenamente evidenciada no caso em exame.

Assim, diante da robustez do acervo probatório, formado por laudo pericial, confissão judicial e prova testemunhal idônea, resta plenamente caracterizada a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado ao patrimônio público, não havendo falar em absolvição ou desclassificação, devendo ser mantida, nesse ponto, a condenação imposta na sentença.

III. Da impossibilidade de desclassificação para o crime de furto

Passa-se à análise do argumento da desclassificação do crime praticado de roubo (art. 157, do CP) para furto (art. 155, do CP). Sustenta o apelante que inexistem provas suficientes para comprovar a grave ameaça exercida contra a vítima.

Em que pese os argumentos deduzidos pela defesa, verifico que referida tese não merece acolhida.

Isso porque, a vítima informou, em sede policial e em Juízo, que entregou o celular por acreditar que o agente poderia estar armado e lhe causar mal grave e iminente, visto que estava segurando um objeto embaixo da camisa como se fosse uma arma. Ainda, relatou que o réu disse
“não reage para eu não ter que fazer nada com você”
(ID 17841599, fl. 20).

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Aliás, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
–
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) -
destaquei

Comprovado, portanto, que o réu utilizou de expediente ameaçador para subtrair o aparelho celular da vítima, o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.

A propósito, é cediço que o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou ameaça contra a pessoa – o que não ocorreu no caso em tela – enquanto o tipo do roubo inclui tais figuras.

E assim sendo, presente uma das elementares tipificadoras do delito previsto no art. 157, do Código Penal, não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de furto.

IV. Da dosimetria da pena

Acerca da fixação da pena-base, esta pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Assim, conforme exposto pelo Juízo sentenciante, o acusado é reincidente e possui maus antecedentes, uma vez que foi condenado pela prática de roubo nos autos nº 0153134-69.2022.8.13.0024, com trânsito em julgado para a defesa em 13/09/2022, pela prática de roubo nos autos nº 0684757-94.2022.8.13.0024, com trânsito em julgado para a defesa em 27/03/2023, e pela prática do crime de moeda falsa nos autos nº 5083192-33.2021.4.02.510, com trânsito em julgado para a defesa em 17/01/2022.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, restou negativado o vetor dos
antecedentes criminais
, em razão de condenação pretérita. Desta forma, em obediência ao princípio da individualização da pena, o aumento da pena-base encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto ao alegado
bis in idem
referente aos maus antecedentes e à reincidência, não verifiquei, pois havendo mais de uma condenação transitada em julgado, o magistrado pode perfeitamente utilizar uma para desvalorar os antecedentes e outra para fazer incidir a agravante da reincidência.

Aliás, veja-se jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS PARA MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, resta claro o maior grau de censura do agir do réu, pois a vítima foi submetida a diversas práticas sexuais, sem o uso de preservativo, o que, além de tudo, a expôs ao contágio de doença grave ou de gravidez. 7.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.
8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. 9. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 878.068/SP 2023/0457035-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 23.05.2024) -
destaquei

Também não merece prosperar a alegação defensiva de que o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, correspondente a 8 (oito) meses no delito de roubo e a 1 (um) mês no crime de dano, seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em exame, observa-se que o Juízo de Origem aumentou a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo que não há o que se falar em desproporcionalidade.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria realizada na primeira fase, deve ser mantida a pena-base fixada pelo Juízo de origem, afastando-se integralmente a insurgência defensiva nesse particular.

No entanto, assiste razão à defesa quanto à existência de erro material na soma das penas impostas, insurgência que encontra respaldo não apenas nas razões recursais, mas também nas contrarrazões do Ministério Público e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ambos favoráveis à correção do equívoco verificado.

Na hipótese dos autos, embora o Juízo sentenciante tenha observado adequadamente as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal ao fixar as penas de reclusão e de detenção de forma individualizada, constata-se que, no momento da operação final de somatório, houve equívoco aritmético, resultando em pena total superior àquela que efetivamente decorre das reprimendas individualmente estabelecidas.

Com efeito, nos termos dos artigos 69 e 76 do Código Penal, em se tratando de concurso de crimes apenados com reclusão e detenção, as penas devem ser fixadas e executadas de forma autônoma, observada a precedência da pena de reclusão, sendo inviável a unificação ou a soma indistinta de reprimendas de natureza diversa, sob pena de violação à sistemática legal de aplicação da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que, na hipótese de concurso de infrações punidas com reclusão e detenção, não se confunde a correta individualização das penas com a unificação prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, que se destina exclusivamente à fase executória. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. RECLUSÃO E DETENÇÃO . APLICAÇÃO DO REGIME REFERENTE A CADA DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts . 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execucoes Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução
. 2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade
(AgRg no REsp n . 1.835.638/GO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2019). 3 . Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO . [...] No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção (AgRg no REsp n. 1.935.456/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022) . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1993618 MG 2022/0088942-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) - destaquei

Assim, diante da constatação do erro material apontado e do posicionamento convergente do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, impõe-se o parcial provimento do recurso defensivo,
exclusivamente para
afastar
a soma das penas de reclusão e de detenção impostas ao réu
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

No que se refere ao pedido de fixação do regime inicial semiaberto, também não há reparos a serem feitos na sentença. Embora o
quantum
da pena de reclusão, isoladamente considerado, situe-se no intervalo previsto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tal circunstância, por si só, não impõe a fixação do regime semiaberto, sobretudo quando presente circunstância judicial desfavorável de elevada relevância, como a reincidência.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 269 do STJ, invocada pela defesa, não assegura direito subjetivo ao regime semiaberto ao condenado reincidente, mas apenas estabelece que, excepcionalmente, é possível a fixação de regime menos gravoso quando favoráveis as circunstâncias judiciais, hipótese que não se verifica no caso concreto, diante dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA . REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA . IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n . 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado
. 3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) - destaquei

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, deve ser integralmente mantida a sentença quanto à fixação da pena e ao regime inicial de cumprimento.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, para
DAR
-LHE
PARCIAL
provimento, para corrigir erro material na soma das penas impostas, e fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal Vol.2. 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.
E-book
. p.362.

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal Vol.2 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.
E-book.
p.362.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.